Tribunal: CARF
Processo: 19515.720054/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720054/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.379 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
VLI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE
MÚTUO. IMPOSSIBILIDADE.
Estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o
aporte de recursos financeiros efetuados não se caracteriza como uma operação
de crédito correspondente a mútuo, afastando-se a configuração do fato gerador
do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negava
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pela Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720054/2019-31
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado, em 18/01/2019, contra o
contribuinte acima identificado relativo ao Imposto Sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), acrescido de juros
de mora à taxa SELIC, calculados até janeiro/2019, e multa de ofício de 75%,
formalizando o crédito tributário de R$ 82.168.914,54.
Na descrição dos fatos, a autoridade fiscal fundamenta que o contribuinte
realizou, no ano-calendário de 2014, operações sujeitas à incidência de IOF sem que
tais operações tenham sido oferecidas à tributação pelo sujeito passivo, na condição de
responsável tributário.
O sujeito passivo é uma holding, cujas investidas, sempre controladas, atuam no
setor de logística, principalmente no transporte ferroviário de carga e operações
portuárias.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), constavam na
contabilidade do sujeito passivo, no ano-calendário 2014, cerca de R$ 3 bilhões de
reais classificados em conta do ativo, como adiantamento para futuro aumento de
capital (AFAC), cujos aportes foram destinados para duas sociedades controladas :
VLI Multimodal S.A. e VLI Operações Portuárias S.A. As operações iniciaram em
2012 e encerraram em abril/2015, quando os respectivos valores foram capitalizados.
Embora intimado, o sujeito passivo não apresentou os contratos formais dessas
operações. A fiscalizada e as citadas controladas apresentaram somente os respectivos
registros contábeis, comprovantes das movimentações bancárias e as informações
constantes das Notas Explicativas da contabilidade.
As operações de aporte foram consideradas pelo sujeito passivo como operações
societárias, no entanto a fiscalização as enquadrou como operações de crédito, sujeitas
à incidência de IOF.
Conforme descrito no TVF, as operações foram registradas na conta 121120002
– “Parte relacionada adiantamento p/ futuro aumento de capital internos” e, estariam
relacionadas a créditos junto as controladoras e não a investimentos diretos com as
respectivas integralizações de capital.
Segundo a autoridade fiscal, a) a ausência de instrumentalização formal da
operação com cláusula de irreversibilidade, b) a recorrência com que as operações
foram feitas, (33 operações de aporte nas duas empresas já nomeadas, ao longo do ano
de 2014), e c) o prazo muito estendido para o aumento de capital, contrariando o
Parecer Normativo CST n° 17/84 que prevê como aceitável que a capitalização se
processe por ocasião da primeira Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ou até 120
dias contados do encerramento do período base da sociedade tomadora dos recursos,
ensejaram a descaracterização das operações como AFAC, e o enquadramento como
operações de crédito.
Como dispõe o Decreto no 6.306/07, que regulamenta o IOF, nas operações de
crédito, a pessoa jurídica que conceder o crédito é responsável pela cobrança do
tributo e pelo seu recolhimento, ao passo que o contribuinte é o tomador do crédito.
Assim o auto de infração foi lavrado em nome da cedente, responsável tributária.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

Dois outros pontos merecem nota : 1) há registro de valores revertidos, que não
foram capitalizados nas controladas, mas revertidos ao sujeito passivo e 2) a
fiscalização constatou recolhimento de IOF efetuado pela fiscalizada, em 15 de
dezembro de 2014, no montante de R$ 271.172,00. Instado a esclarecer as razões que
justificassem o recolhimento, o sujeito passivo esclareceu que o recolhimento era
indevido, causando espécie, já que o valor foi escriturado na contabilidade como
despesa e informado na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais
(DCTF).
A ciência dos autos de infração foi dada ao contribuinte em 23/01/2019.
Irresignada, a autuada apresentou, em 22/02/2019, impugnação (fls. 112/124),
na qual alega que a verdade material deve prevalecer sobre requisitos infralegais, que
não encontram respaldo na legislação.
Argumenta que os aumentos de capital realizados nas investidas, por intermédio
dos adiantamentos dos aportes financeiros, efetivamente comprovados, confirmam
atestam, de forma incontestável, estar-se diante de aportes de recursos a título de
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), operações que não representam
hipótese de incidência do IOF.
Tece alguns comentários acerca da essência do AFAC, informando que apesar
de ser prática muito difundida no cenário empresarial, não possui regramento
normativo próprio na legislação brasileira, mas sob o ponto de vista legal segue as
normas aplicáveis ao aumento de capital, e por conseguinte não está no campo de
incidência do IOF.
Declara que, na tentativa de atrair a tributação da operação de AFAC pelo IOF,
a fiscalização intenta enquadrá-lo como mútuo, porém as transações possuem natureza
e finalidade totalmente diversas, não podendo ser equiparadas.
O mútuo é contrato típico, e consiste no empréstimo de coisas fungíveis, cujo
intuito é restituição de coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Já o AFAC
tem por propósito o futuro emprego dos recursos no aumento do capital. Assim, em
uma situação, restitui-se, e, na outra, capitaliza-se.
Afirma que a fiscalização reconheceu a concretização do aumento de capital das
sociedades investidas da Impugnante em razão dos aportes financeiros adiantados a
título de AFAC. Todavia, afastou a essência da operação, descaracterizando-a como
AFAC, com base no descumprimento de requisitos formais exigidos pelo Fisco
Federal sem previsão legal, em clara afronta ao princípio da legalidade.
Argumenta que não há lei que discipline o instituto do AFAC, tampouco que
imponha a observância de condições para a sua caracterização.
Invoca o art. 3o do Código Tributário Nacional (CTN) para ressaltar a
necessária previsão legal dos tributos, cuja cobrança deve ser feita mediante atividade
administrativa plenamente vinculada. Recorre ao art. 142 do mesmo diploma legal
para salientar que a autoridade administrativa está impedida de desvincular-se do fato
gerador, e de realizar o lançamento de forma discricionária, com base em indícios e
suposições.
Reitera que “a operação foi afastada em razão da ausência de formalização
contratual, do transcurso de prazo superior ao entendido como razoável pela Receita
Federal entre a realização da transação dos valores e a sua capitalização, com fulcro
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

no Parecer CST no 17/84, e da recorrência de sua utilização pela Impugnante”,
entretanto estas imposições por não refletirem a realidade material da operação não se
sustentam, e não podem ser utilizadas como pressupostos para a cobrança do IOF.
Atesta que a prova da materialização do AFAC é feita pela verificação do
aumento de capital, e não pela sua formalização por meio de contrato escrito, com
cláusula de irreversibilidade.
Quanto à previsão de prazo máximo para a concretização do aumento de capital
a partir da realização dos adiantamentos, conforme sustentado pela fiscalização,
assevera que a sociedade tem a liberdade para eleger momentos mais oportunos e
propensos para a integralização do montante adiantado. Prossegue alegando que a
natureza jurídica do AFAC continua sendo de adiantamento de recursos
independentemente da estipulação de prazos mínimos ou máximos pela RFB.
Aduz também que o número elevado ou reduzido de aportes financeiros não é
elemento apto para caracterizar qualquer operação, de cunho societário ou não, sem
que haja previsão legal em sentido diverso.
Em síntese, sustenta que a única circunstância capaz de descaracterizar a
natureza do AFAC é a prova de que a destinação final dos recursos adiantados
revelou-se, na prática, distinta daquela originalmente dada pelo contribuinte, ou seja,
diferenciada da natureza atinente a um típico aporte/investimento. Somente quando
isto ocorrer terá, então, a Fazenda como comprovar que a real e efetiva substância da
operação não se compatibiliza com a forma utilizada, conferindo o direito de tributá-la
pela sua real essência.
Em relação às reversões de alguns aportes financeiros observados pela
fiscalização, defende que a única consequência possível é, se comprovada a devolução
dos valores pelo Fisco, a descaracterização dessa parcela como AFAC, mas apenas
quanto às quantias não capitalizadas, não se desnaturando os demais aportes.
Justifica que o pagamento de IOF, como informado à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, foi efetuado por equívoco, e não possui qualquer relação com os
adiantamentos para futuro aumento de capital realizados.
Transcreve trechos de acórdãos recentes, exarados pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que tratam da matéria aqui discutida e
corroboram a tese defendida pela impugnante.
Reproduz trecho de outro acórdão (Acórdão no 3301-005.530), também
proferido pelo CARF, que determina que as disposições contidas no PN CST no 17/84
não podem ser utilizadas como fundamento para descaracterização de AFAC realizado
em período posterior à sua revogação, que ocorreu com a edição da Instrução
Normativa (IN) no 127/88, regulando a mesma matéria, que por sua vez foi revogada
pela IN no 79/00.
A 1a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-95.690, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2014
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEFICÁCIA NORMATIVA.
Decisões administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, a exemplo
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, somente vinculam as respectivas partes e no limite do respectivo
processo.
Em recurso voluntário, a empresa reiterou seus argumentos da defesa anterior, nos
seguintes tópicos:
 Natureza jurídica e tributação do AFAC: operação societária de futuro
aumento de capital que não configura fato gerador de tributo algum;
 Sobreposição de requisitos infralegais à essência da operação de AFAC.
Ofensa à legalidade e à natureza vinculada do lançamento;
 Efetiva concretização dos AFACs. Prova do aumento de capital das
investidas: fato incontroverso, reconhecido pela fiscalização e DRJ/POR;
 Evolução da jurisprudência administrativa: primazia da essência das
operações em face do cumprimento de requisitos formais infralegal.
Ao final, requer o integral provimento do Recurso Voluntário, para que se
promova a reforma do Acórdão no 14-95.690, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, com a
consequente extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IX, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Como relatado, o ponto controvertido destes autos é a natureza dos recursos
aportados pelo sujeito passivo (controladora) em favor das empresas VLI Multimodal S.A. e VLI
Operações Portuárias S.A. (controladas), a título de adiantamento para futuro aumento de capital
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

(AFAC), se, de fato, representam operações societárias - AFAC ou se são operações de crédito
(mútuo) e, portanto, sujeitas à incidência do IOF.
A princípio cabe definir o que é a figura societária do AFAC e, em seguida,
distingui-la do mútuo (hipótese de incidência do IOF/Crédito), para ao final colacionar os
elementos trazidos aos autos pela fiscalização.
Conceito de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC
O adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC é operação que consiste
em capitalizar uma sociedade que necessita de recursos, mediante aportes de sócios. Assim, uma
pessoa jurídica remete valores a uma empresa sua coligada/controlada, para que estes montantes
sejam utilizados como futuro aporte de capital. Quando ocorre a conversão em capital do recurso
disponibilizado na investida, tem-se, como contrapartida, a criação de ações da investida em
favor da investidora.
O adiantamento de recursos de uma empresa para sua controlada/coligada a título
de AFAC não se confunde com operações de mútuo. Enquanto nas operações de AFAC, o aporte
de recursos tem como destinação específica o aumento da participação dos sócios na empresa,
nas operações de mútuo financeiro ocorre o empréstimo de dinheiro dos sócios ou acionistas
para a empresa, sendo que há obrigação de restituição dos valores, com ou sem incidência de
juros.
Não obstante o AFAC seja uma prática comum nas sociedades, em especial nas
sociedades de grande porte, não há no ordenamento jurídico societário matéria tratando sobre o
assunto.
A Lei das S/A (Lei no 6.404/1976) é omissa no tratamento dos valores recebidos
por conta de futuros aumentos de capital, mas a Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) no 1.159/2009, que aprova o Comunicado Técnico CT 01, que, por sua vez
aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei no
11.638/07 e MP no 449/08 devem ser tratados, evidencia um aspecto relevante relativo às
operações de AFAC. Quando não há a possibilidade da devolução dos recursos, estes devem ser
registrados no Patrimônio Líquido, após a conta de capital social; do contrário, devem ser
registrados no Passivo Não Circulante:
RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC No 1.159 DE
13.02.2009
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei no.
11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do princípio da essência sobre a
forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a
possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a
conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução, devem ser
registrados no Passivo Não Circulante.
A operação societária pura de futuro aumento de capital não configura fato
gerador do IOF.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

Incidência de IOF nas operações de mútuo entre as partes relacionadas
O CTN definiu os fatos geradores e os contribuintes do IOF, nos seus art. 63 e 66,
nos seguintes termos:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação
tributada, como dispuser a lei.
O art. 13 da Lei no 9.779/99, amparado no art. 63, I e art. 66 do CTN, determinou
a incidência do IOF sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, conforme as mesmas
normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras, verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste
artigo, na data da concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este
artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até
o terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato
gerador.
Os art. 2o, I, “a” e 3o, §3o, III, do Decreto n° 6.306/2007 dispõem:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei n° 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
O que decorre da leitura dos dispositivos supracitados é que as operações de
mútuo celebradas por pessoas jurídicas, sejam instituições financeiras ou não, subsomem-se ao
fato gerador insculpido no inciso I do art. 63 do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 1.763 (DJ 26/9/2003), fixou o
entendimento de que "o âmbito constitucional de incidência possível do IOF sobre operações de
crédito não se restringe às praticadas por instituições financeiras".
Dessa forma, não existe óbice à cobrança de IOF das pessoas jurídicas não
financeiras, mútuo celebrado entre empresas coligadas, para fins empresariais.
Assim, o IOF incide sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em
dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica. Então,
para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo, importa a entrega ou disponibilização do
recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante.
Configura-se o mútuo como o empréstimo de coisas fungíveis, ficando o mutuário
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa da mesma espécie, qualidade e
quantidade, nos termos do art. 586 e seguintes do Código Civil/2002, abaixo transcritos:
Seção II
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por
cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo,
como para semeadura;
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.
Logo, uma vez identificados os atributos inerentes ao mútuo, a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito ter sido entregue ou
disponibilizado por meio de outra forma.
Por conseguinte, para a incidência do IOF, de acordo com o art. 13 da Lei no
9.779/99, importa verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as características
essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os quais a operação se
materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes (coligadas, inter-relacionadas,
grupo econômico).
No que se refere à base de cálculo do IOF, a disponibilização de recursos de
forma sistemática é disciplinado pelo art. 7o, do Decreto no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
§ 1° O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores
diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de
principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e sessenta e cinco dias,
acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda que a operação seja de
pagamento parcelado. (Redação dada pelo Decreto no 6.391, de 2008)
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório
dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
§ 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido o valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e
sessenta e cinco.
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no
6.339, de 2008).
Então, quando não ficar definido o valor do principal, a base de cálculo do IOF
será o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, sobre o qual
incidirá a alíquota de 0,0041%. O período de apuração é mensal. O vencimento se dá no primeiro
dia útil do mês subsequente. O tributo apurado é cobrado pelo credor do devedor. O fato gerador
ocorre após iniciada a operação de crédito, indefinidas vezes, enquanto perdurar a operação, sem
limite de prazo.
Há também a incidência de IOF-Complementar, tributação adicional de 0,38%
sobre a soma mensal dos acréscimos diários.

Características das Operações das Empresas Coligadas no Caso

Narrou a fiscalização que:
Constam na contabilidade do sujeito passivo do ano de 2014, no ATIVO, distinção entre
valores classificados como “participação em empresas controladas”, cerca de R$ 5
bilhões e “adiantamentos/empréstimos partes relacionadas”, cerca de R$ 3 bilhões, no
encerramento do exercício.
Os adiantamentos foram ainda subclassificados como sendo para futuro aumento de
capital – AFAC. Tendo saldo inicial de R$ 1,8 bilhão e saldo final de R$ 2,7 bilhões. Os
aportes foram destinados a duas empresas controladas, VLI Multimodal S/A e VLI
Operações Portuárias S/A. As operações iniciaram no ano de 2012 e encerraram em
abril de 2015, quando os respectivos valores foram capitalizados.
As operações foram registradas na conta 121120002 – “Parte relacionada adiantamento
p/ futuro aumento de capital internos” (Razão da conta no anexo – Contabilização do
Fato Gerador).
Não foram apresentados para a fiscalização, mesmo após a regular solicitação por meio
de TIF - Termo de Intimação Fiscal, contratos formais dessas operações. Foram
apresentados sim, tanto do sujeito passivo, quanto das controladas, os respectivos:
registros contábeis, comprovantes das movimentações bancárias e as informações
constantes das Notas Explicativas da contabilidade (como se pode observar na resposta
ao TIF-2, datada de 03/05/2018).
Por isso, o entendimento da fiscalização foi de que as operações realizadas pelo
sujeito passivo no período fiscalizado são operações de crédito e não AFAC.
Para a fiscalização, o tratamento adotado pelo sujeito passivo se mostra
incompatível com o AFAC, que exigiria formalidade para comprovação da vontade dos sócios e
elementos mínimos de clareza, como valores envolvidos e sua correspondência com as cotas do
capital social, previsão de irrevogabilidade e previsão de prazo para capitalização. No caso
concreto, as operações realizadas tinham as seguintes características:
 Informalidade;
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

 Recorrência;
 Reversibilidade; e
 Prazo Muito Extenso.
Discorre-se sobre essas características a seguir.
Informalidade
Para a fiscalização, a destinação dos adiantamentos recebidos com a intenção de
capitalização deve estar documentada por instrumentos formais irrevogáveis dos acionistas,
quotistas e órgãos diretivos da empresa e não somente por intenções declaradas verbalmente.
No caso, a Fiscalização aponta a ausência de contrato como fundamento para
descaracterizar a operação como AFAC e considerá-la, para efeitos de tributação, como uma
operação de mútuo.
Porém, ao mesmo tempo em que a acusação fiscal exige prova que evidencie a
natureza de mútuo do contrato, como, por exemplo, a existência de obrigação da sociedade em
restituir ao acionista o montante recebido, com ou sem juros, quando cabe à Fiscalização provar
a ocorrência do fato gerador do IOF, nos termos do 142, do CTN. Contudo, é fato incontroverso
que os valores foram integralizados como aumento de capital.
A legislação não prescreve forma obrigatória para a convenção contratual de
AFAC.
Recorrência
Apontou a fiscalização que, ao longo do ano de 2014, foram efetuadas 33
operações de aporte financeiro em duas empresas investidas do sujeito passivo. Essa recorrência
denotaria a característica de operações de crédito, afastando a natureza de instrumento societário.
Todavia, o número reduzido ou elevado de operações não é elemento apto a
caracterizar qualquer operação, seja ela de cunho societário ou não, com exceção de previsão
legal em sentido diverso, o que não se aplica ao presente caso.
A legislação não restringe o número de transações com a finalidade de aumentar o
capital social única circunstância capaz de modificar essa situação é a prova de que a destinação
final dos recursos adiantados revelou-se, na prática, distinta daquela originalmente dada pelo
contribuinte.
Reversibilidade
Aponta a fiscalização que o Balanço Patrimonial do ano-calendário 2014 (fl. 102)
demonstra que os adiantamentos para futuro aumento de capital, destinados às empresas VLI
Operações Portuárias S.A e VLI Multimodal S.A, foram registrados, em conta pertencente ao
ativo não circulante, o que contrariaria o disposto na Resolução CFC no 1.159/2009:

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

Consignou que os recursos com classificação no grupo contábil do passivo não
circulante denotam a possibilidade de devolução dos valores para a investidora, e, portanto, uma
vez que podem ser devolvidos não se caracterizam como adiantamento para futuro aumento de
capital, mas como operações de mútuo, sujeitas à incidência de IOF.
Sustentou que a contabilização dos aportes nas controladas indicam que se
tratavam de operações de crédito, pois visavam atender necessidade de capital de giro. Foram
contabilizadas no passivo não circulante e não no patrimônio líquido. Isso, com base nas Notas
Explicativas da controlada VLI Multimodal S/A nos itens 4.20 e 4.28:
4.20 Adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC
Referem-se aos valores repassados pela VLI S.A à Companhia que posteriormente, são
repassados às controladas, visando atender às necessidades de capital de giro e de
investimentos correntes das companhias.
Estes adiantamentos foram emitidos em caráter irrevogável e estão sendo capitalizados
à medida que são aprovados em assembleia geral dos acionistas. A quantidade de ações
emitidas em decorrência da capitalização dos AFACs é determinada no momento da
aprovação do aumento de capital pelos acionistas, não sendo, portanto, fixados na data
de concessão dos mesmos. Estes valores foram tratados como instrumento financeiro.
4.28 Partes Relacionadas
(c) No passivo circulante, o montante de R$ 2.336.630 (2013 – R$ 1.820.279) refere-se
a adiantamentos para futuro aumento de capital de sua controladora VLI S/A.
Entretanto, ainda que escriturados de forma contrária à norma do CFC, há registro
expresso do caráter irrevogável do AFC: “Estes adiantamentos foram emitidos em caráter
irrevogável”.
Apontou também a acusação fiscal que havia registro de valores revertidos,
embora afirme que a maior parte dos recursos aportados foram realmente capitalizados nas
controladas. E ainda afirma que: “Os valores que foram revertidos ao sujeito passivo estão
registrados na própria conta 121120002 – “Parte relacionada adiantamento p/futuro aumento
de capital internos”. Alguns lançamentos que registraram os aportes deixaram claro em seu
histórico não só a característica de reversibilidade, mas a intenção dela, como por exemplo, o
lançamento do dia 28/02/2014, um crédito no valor de R$ 1,7 milhão – “Transferência bancária
da VLI S.A. para a FCA - Valor será devolvido em março 2014”:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

Por fim, segundo a fiscalização, ao longo de 2014 foram efetuadas 15 devoluções
de recursos que juntas somaram R$ 23,6 milhões.
Contudo, observa-se no documento apresentado na e-fl. 36 e s., que não se trata de
devoção, mas sim de estorno:

Além disso, as operações apontadas no Razão são relacionadas a outras empresas,
a FNS e FCA.
Logo, não há dúvidas de que o Recorrente registrou em sua contabilidade a
transferência dos recursos como AFAC, bem como que tais recursos foram integralizados em
aumento de capital.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

Prazo Muito Extenso
Os aportes financeiros a título de AFAC iniciaram em 2012 e se estenderam até
abril de 2015.
Foram realizadas Assembleias Gerais Extraordinárias na controlada VLI
Multimodal ao longo de dezembro de 2012 a dezembro de 2014 sem que tenha sido aprovado o
aumento de capital dos saldos registrados na conta de AFAC.
Constam assembleias da VLI MULTIMODAL S/A publicadas no DOERJ em:
- 13/06/2013 (AGE de 26/12/2012 e AGE de 05/02/2013),
- 02/12/2013 (AGE de 05/08/2013),
- 27/05/2014 (AGE de 28/04/2014),
- 11/06/2015 (AGE de 01/12/2014) e
- 26/06/2015 (AGE de 29/04/2015)
Sendo que só na última consta aprovação de aumento do capital social de R$
3.985.184.879,51 para R$ 6.321.815.878,59.
Para a fiscalização, o prazo aceitável para operações societárias seria o indicado
no Parecer Normativo CST n° 17/1984: primeira AGE da investida ou 120 dias do encerramento
do exercício em que se deram os aportes:
Parecer Normativo CST no 17/1984
EMENTA - Não é exigível a observância ao disposto no art. 21 do Decreto Lei o
2.065/83 à pessoa jurídica que fizer adiantamento de recursos financeiros, sem
remuneração, para sociedade coligada, interligada ou controlada, desde que:
1) o adiantamento se destine, específica e irrevogavelmente, ao aumento do capital
social da beneficiária, e
2) a capitalização se processe, obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou
alteração contratual posterior ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados do
encerramento do período base da sociedade tomadora dos recursos.
4. A "Exposição de Motivos" que encaminhou o Decreto-lei no 2.065/83, ao justificar o
teor do art. 21, argumenta que esse dispositivo tem em mira evitar a distribuição
disfarçada de lucros entre pessoas jurídicas associadas. Tal procedimento deveu-se aos
favorecimentos recíprocos existentes entre empresas que, descaracterizando suas
atividades próprias, distorciam seus resultados.
5. Embora os atos acima citados tenham considerado como empréstimos os repasses de
recursos descritos no item 2, não restam dúvidas de que são complexas e demoradas as
formalidades a serem operadas até a concretização do aumento de capital das
sociedades.
6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos legais vigentes o
entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos para coligadas,
interligadas ou controladas, sem remuneração ou com remuneração inferior à fixada em
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

lei, com destinação contratualmente estipulada de forma irrevogável para aumento de
capital, fique a investidora a salvo da obrigação prescrita no art. 21 do Decreto-lei no
2.065/83.
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo máximo
para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
7.1- Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por ocasião do
primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra
imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração contratual, para as
demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do
período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido os
recursos financeiros.
Ocorre que, no CARF, há decisões no sentido de que as disposições contidas no
Parecer Normativo CST no 17 de 20/08/1984 não podem ser utilizadas como fundamento para
descaracterização de AFAC realizado em período posterior à perda de sua eficácia, que se deu
com a edição da Instrução Normativa no 127/88, regulando a mesma matéria, que, por sua vez,
foi revogada pela Instrução Normativa no 79/2000. Isso porque não há nenhuma norma
específica do tributo IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos AFACs. Nesse
sentido, acórdão n° 3301-005.530, Relator Conselheiro Valcir Gassen:
O citado Parecer Normativo CST no 17 de 20/08/1984, como nos informa seu item de
número 1 (um), foi editado para "examinar os termos do art. 21. do Decreto-Lei no 2.065, de
26 de outubro de 1983, ante os casos de adiantamento de recursos financeiros em dinheiro,
sem remuneração ou com remuneração inferior àquela estipulada em lei, de pessoas jurídicas
investidoras para sociedades coligadas, interligadas e controladas, com o comprometimento
irrevogável e irretratável de sua destinação para aumento do capital social da tomadora dos
recursos"(negritei e grifei).
Já o art. 21, do Decreto-Lei no 2.065 de 1983 estabelecia que:
"Art. 21 - Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito de
determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária calculada
segundo a variação do valor da ORTN.
Parágrafo único. Nos negócios de que trata este artigo não se aplica o disposto nos
artigos 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.”
Percebe-se que o texto normativo acima, e por consequência o parecer, foi editado em
um contexto em que vigia a correção monetária das demonstrações financeiras e, por entender
que não seria admissível que as AFAC ficassem indefinidamente sem correção aguardando a
capitalização, resolveu a administração tributária fixar como razoáveis as regras abaixo:
"7.1 Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por ocasião do
primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra
imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja assembleia-geral
extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração contratual para as demais
sociedades.
7.1.1 Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do período-
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido os recursos
financeiros."
Posteriormente, ainda regulando o tema, foi editada a Instrução Normativa SRF no
127/88 que trouxe a seguinte definição:
"O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, Declara:
1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com remuneração
inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à sociedade coligada, interligada
ou controlada, não configuram operação de mútuo, sujeita à observância do disposto no art.
21 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e irrevogável,
de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia-Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos
recursos na sociedade tomadora."
Veja que o diploma regulador acima veio tratar exatamente da caracterização dos AFAC
para fins de aplicação do mesmo artigo 21, do Decreto-Lei no 2.065 de 1983, qual seja a
correção monetária dos valores envolvidos.
Considerando o fato de que a IN veio novamente regular a aplicação do artigo 21, do
Decreto-Lei no 2.065/83, é possível afirmar que a sua simples edição já é forte indicativo da
ineficácia normativa do Parecer em análise. E ainda que se cogitasse da eficácia do referido
parecer, a edição da IN tratando do mesmo assunto já seria suficiente para acarretar a sua
revogação.
A Instrução Normativa SRF No 127 de 08/09/1988, por sua vez, foi expressamente
revogada pela Instrução Normativa SRF no 79 de 01/08/2000. Tal iniciativa, naturalmente, foi
decorrente da alteração legislativa promovida pela Lei no 9.249/96, que em seu artigo 4o veio
assim dispondo:
"Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que
tratam a Lei no 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1o da Lei no 8.200, de 28 de junho de
1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária
de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários."
Vê-se, portanto, que há muito está revogado, ainda que de forma tácita, o Parecer
Normativo CST no 17/84, pois além do fato de a matéria nele tratada ter sido objeto de
Instrução Normativa editada pelo Secretário da Receita Federal também se tornou incompatível
com o novo regime jurídico introduzido pelo artigo 4o, da Lei no 9.249/96.
Se considerarmos que o citado parecer foi o ponto central utilizado pela autoridade
fiscal no mister de descaracterizar os repasses financeiros como se AFAC fosse, é possível
afirmar que a fundamentação para lavratura do auto de infração, no que se refere aos casos I, II
e III está deficiente, já que todo o raciocínio jurídico empregado tem por premissa a aplicação
de disposições contidas em um parecer ineficaz.
Em resumo, não é possível descaracterizar os AFAC com a simples aplicação das
disposições contidas no Parecer Normativo no 17/84, o que, no meu entendimento, leva,
inevitavelmente, à improcedência do lançamento, nessa parte, por clara ausência de
fundamentação fática.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

E também, o acórdão n° 3302-007.242, j. 23/05/2019:
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE
MÚTUO. FALTA DE NORMA ESPECÍFICA.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização
dos chamados adiantamentos para futuro aumento de capital -AFAC, consubstancia
ilegítima a cobrança de imposto sobre os adiantamentos quando esses, de fato, restam
utilizados para aumento de capital.
O AFAC segue as normas aplicáveis ao aumento de capital previstas nos art. 16 e
168, da Lei das Sociedades Anônimas, e art. 1.081, do Código Civil:
Art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o
capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato.
§ 1 o Até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do
aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares.
§ 2 o À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do art. 1.057.
§ 3 o Decorrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por terceiros, a
totalidade do aumento, haverá reunião ou assembléia dos sócios, para que seja aprovada
a modificação do contrato.
Art. 166. O capital social pode ser aumentado:
I - por deliberação da assembléia-geral ordinária, para correção da expressão monetária
do seu valor (artigo 167);
II - por deliberação da assembléia-geral ou do conselho de administração, observado o
que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite
autorizado no estatuto (artigo 168);
III - por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e pelo exercício de
direitos conferidos por bônus de subscrição, ou de opção de compra de ações;
IV - por deliberação da assembléia-geral extraordinária convocada para decidir sobre
reforma do estatuto social, no caso de inexistir autorização de aumento, ou de estar a
mesma esgotada.
§ 1o Dentro dos 30 (trinta) dias subseqüentes à efetivação do aumento, a companhia
requererá ao registro do comércio a sua averbação, nos casos dos números I a III, ou o
arquivamento da ata da assembléia de reforma do estatuto, no caso do número IV.
§ 2o O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do número III, ser
obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o aumento de capital.
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
§ 1o A autorização deverá especificar:
a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies e
classes das ações que poderão ser emitidas;
b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a assembléia-
geral ou o conselho de administração;
c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para
subscrição, ou de inexistência desse direito (artigo 172).
§ 2o O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será anualmente
corrigido pela assembléia-geral ordinária, com base nos mesmos índices adotados na
correção do capital social.
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e
de acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue opção de compra de
ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços
à companhia ou a sociedade sob seu controle.
De acordo com os art. 166, II e 168 da Lei das Sociedades Anônimas, o capital
social pode ser aumentado “por deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração, observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações
dentro do limite autorizado no estatuto”, porém não há qualquer previsão de prazo para sua
realização.
Vê-se que tais dispositivos disciplinam as questões atinentes ao aumento de
capital, sem determinarem qualquer diretriz atinente à exigência de formalização ou prazo para
sua efetivação. Nesse sentido, acórdão n° 3302-005.693, j. 26/07/2018:
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os adiantamentos para futuro aumento de capital social - AFAC, assim reconhecidos e
registrados na escrituração contábil, e que da mesma forma permaneçam até a efetiva
capitalização pela sociedade investida, não se configuram como mútuo, não estando,
portanto, sujeitos à incidência do IOF. A ausência de formalização de compromisso de
permanência das verbas na companhia investida, não desnatura os aportes efetivamente
incorporados ao capital social da beneficiária.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a
capitalização dos chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta configuração
de operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados para aumento do
capital da sociedade investida.
Assim, tem-se que:
 Foram efetuados registros contábeis consignando os valores recebidos
como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;
 Houve a efetiva destinação desses valores ao capital social da entidade e
em data anterior ao início da ação fiscal; e
 Os valores integralizados de capital são exatamente iguais aos registadas
como AFAC.
O AFAC é instrumento societário cujo único objetivo consiste no futuro aumento
de capital, por intermédio de adiantamentos de aportes financeiros realizados pelo investidor, a
verificação da capitalização é, por conclusão, a prova suficiente da (efetiva) realização de
AFAC.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720054/2019-31

Diante disso, na ausência de normas determinando que o AFAC seja formalizado
ou demonstrado por contrato escrito e estando as transferências registradas na contabilidade da
Recorrente e, existindo prova da ocorrência do aumento de capital, não há como se afirmar que
houve o mútuo. Isso porque é a Lei que cria e extingue direitos e obrigações.
O arcabouço probatório trazido aos autos pela autoridade fiscal não são suficientes
para sustentar a sua conclusão pela inexistência dos AFAC.
Dispositivo
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 417
DF CARF MF
Original